Tribunal: STF
Processo: ARE 1369463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ação cominatória c.c. pedido de indenização – Procedência em parte – Inconformismo das partes – Acolhimento em parte dos recursos das rés – Competência do Juízo Estadual – Legitimidade das rés, por contribuírem com a prática do ato impugnado – Permissão para repetição e retransmissão de televisão educativa – Norma de eficácia limitada, eis que condicionada a ato do Ministério das Comunicações – Julgamento que deve ser balizado pelo Decreto n. 81.600/78 – Vedada inserção publicitária – Permitida veiculação de programa próprio de interesse comunitário – Hipóteses que não dizem com finalidade lucrativa, à vista do acordo firmado com a geradora – Pretensão indenizatória rejeitada – Não caracterizada litigância de má-fé – Sentença reformada, apenas para afastar a abstenção referente à programação própria, ao menos até regulamentação pelo Poder Executivo – Apelo da autora desprovido e provido em parte os recursos das rés”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 223 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Extrai-se dos autos que as partes (Radio Modelo e Radio Vale) exploram atividade de radiodifusão, na cidade de Indaiatuba, distinguindo-se, todavia, pelo fato de a corré (Radio Vale) deter apenas a outorga para execução de Repetição e de Retransmissão Simultânea dos sinais gerados pela FUNTEVE (‘Fundação Roquete Pinto’) e, a autora (Rádio Modelo) possuir a permissão para exploração direta do serviço.



    Assim, com esse enfoque e ao discorrer sobre a vedação da retransmissora em veicular programação própria e publicidade, é que a autora defende a prática de concorrência desleal pelas corrés, pugnando pela abstenção das condutas, bem como pelo recebimento de indenização, à vista do desvio de clientes.



    As rés, por sua vez, alegam a legalidade na produção de tal conteúdo, invocando legislação específica a respeito (Decreto n. 81.600/78), norma que defendem aplicável in casu, haja vista que o Decreto n. 5.371/05, no qual a r. sentença se pautou, não é dotado de eficácia, em razão da falta de regulamentação pelo Ministério das Comunicações.



    Com razão às rés.



    O art. 50, do Decreto n. 5.371/05, prevê que as retransmissoras de sinais de televisão ‘deverão adaptar-se às condições estabelecidas neste Regulamento, no prazo a ser fixado em ato do Ministério das Comunicações.’, de maneira que, sendo a referida norma dotada de eficácia limitada, inadequada sua utilização como balizamento à análise do caso, na medida em que não se tem notícia da existência do referido ato ministerial.



    Vale dizer, não passa despercebido que, no intervalo entre a edição da norma em comento e do Decreto n. 81.600/78 (diploma que as corrés defendem aplicável), três diplomas foram promulgados, com a revogação do anterior,nessa ordem: Decreto n. 2.593/98, n. 3.451/00 e n. 3.965/01.



    Vale dizer, não passa despercebido que, no intervalo entre a edição da norma em comento e do Decreto n. 81.600/78 (diploma que as corrés defendem aplicável), três diplomas foram promulgados, com a revogação do anterior, nessa ordem: Decreto n. 2.593/98, n. 3.451/00 e n. 3.965/01.



    Todavia, em que pese também tenham trazido alterações sobre as restrições de inserção de programa próprio e publicidade, suas disciplinas, da mesma forma, tiveram a eficácia condicionada a ato do Ministério das Comunicações (art. 38, 46 e 46, respectivamente), de modo que, por consectário, inexistindo informação sobre a existência do ato, também descabido o balizamento por tais textos.



    Assim, acolhe-se a tese das rés quanto à utilização do regramento trazido pelo Decreto n. 5.371/05.



    Isso porque, nos termos da legislação em comento (Decreto n. 81.600/78), a legalidade das inserções publicitárias são condicionadas, dentre outros fatores, à “inexistência de estação geradora de sons e imagens prestando serviço à localidade a que se destinar a publicidade de anunciantes que tenham nela o seu estabelecimento único ou principal” (art. 20, alínea a) e, logo, a mera comprovação da concessão de permissão à autora, para exploração de radiodifusão sonora na cidade de Indaiatuba (fls. 41), é suficiente para afastá-la.



    Ato contínuo, vê-se que, no acordo de cooperação técnica celebrado com a FUNTEVE (estação geradora), foi pactuada restrição à corré Radio Vale, que não poderia ‘explorar, comercialmente nem com fins lucrativos, a retransmissora que lhe for autorizada’ (fls. 255)



    (...)



    Sendo, pois, indiscutível a ilegalidade da inserção publicitária, a determinada abstenção fica mantida.



    Solução diversa, entretanto, é dada à produção de programa próprio, haja vista que, nos termos do art. 17, § 1º, do Dec. n. 81.600/78, as estações retransmissoras de televisão educativa poderão inserir, no conteúdo veiculado,programas de interesse comunitário, definidos como aqueles“noticiosos ou de outra natureza de interesse da comunidade.” (art. 4º, f).



    Também nessa linha, o acordo firmado com a estação geradora permite a ‘inserção de até 14 horas semanais de programação de interesse comunitário’ (fls. 254), desde que seu conteúdo seja aprovado pela FUNTEVE ("Roquette Filho").



    Sob esse particular, considerando que a destinação comunitária da programação não foi objeto de questionamento desde que observada a - já pontuada - vedação à finalidade lucrativa, não se vislumbra irregularidade na veiculação de programação própria pelas rés, eis que, ao menos até do advento de regulamentação ao Decreto n. 5.371/05 pelo Ministério das Comunicações, a conduta não pode ser considerada ilegal.



    Ato contínuo, também adequada a rejeição da pretensão indenizatória decidida na origem.



    Afinal, ainda que comprovada a venda de espaço publicitário, não restou demonstrada a existência de efetivo prejuízo à autora, valendo, nesse ponto, adotar a fundamentação trazida pelo r. decisum recorrido, conforme permite o art. 252, do Reg. Int., desta C. Corte:



    (...)



    Em conclusão, ainda que por outros fundamentos, mantém-se a procedência em parte do feito, reformando-se a r. sentença recorrida apenas no que tange à determinação de abstenção na veiculação de programa.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente